Tribunal: TJES
Processo: 5001381-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES.

2. No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que,
in casu
, não está prescrita a execução individual ajuizada em
29.10.2014
.

3.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001381-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7170522.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de fls. 256/258 (processo de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou as preliminares por si suscitadas, em sede de contestação, nos autos da “ação de liquidação de sentença nº 0026935-46.2014.8.08.0048”, ajuizada por PEDRO RODRIGUES, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id. 4266672), o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, (i) ter havido a prescrição do direito pretendido, haja vista que o Agravado pleiteia receber diferenças geradas pelos expurgos inflacionários transcorridos mais de 20 (vinte) anos entre o fato gerador e a habilitação proposta, bem como (ii) a ilegitimidade ativa do Agravado para a propositura da demanda originária.

Pois bem.

Na origem, o Agravado promoveu “ação de liquidação de sentença nº 0026935-46.2014.8.08.0048” em face do Agravante pelas razões vertidas na inicial às fls. 224/228 (processo de origem).

Entrementes, o Agravante, em sede de contestação às fls. 232/245 (processo de origem), suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Agravado por este (Agravado) não
fazer parte do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Outrossim
, o Agravante arguiu a prejudicial de mérito consistente na prescrição do direito autoral pretendido.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, afastou as questões preliminares suscitadas pelo Agravante, nos seguintes termos:

“(...)
DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustentou o requerido a ilegitimidade dos não associados do IDEC, eis que o autor não comprovou a respectiva condição de filiação.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de
ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. REsp 1391198/RS, DJe 02/09/2014.

Logo rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Sustenta o requerido que o prazo prescricional para intentar a presente demanda findou em 27/10/2014.

Logo,
o prazo prescricional para o ajuizamento da liquidação de sentença em situação como a dos autos, decorrente daquela ação movida pelo IDEC objetivando o pagamento de expurgos inflacionários,
findará somente em setembro de 2019, tendo em vista que durante o transcurso do lustro prescritivo ele fora interrompido pela ação movida pelo Ministério Público no Distrito Federal, reiniciando sua contagem na integralidade
.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA INTERRUPÇÃO DO PRAZO AÇÃO CAUTELAR SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO I Tendo o Magistrado de Brasília-DF proferido despacho e realizado o protesto via ação cautelar proposta pelo Ministério Público, resta incontroversa a interrupção, até porque, em referida ação, o objetivo era justamente interromper a prescrição para que os legitimados, por meio de execuções individuais, pudessem efetivar seus créditos a título de ressarcimento pelas perdas geradas nas cadernetas de poupança mantidas no Banco do Brasil S/A. II Portanto, em vista do ingresso desta demanda em 11/01/2016, evidente a inocorrência da prescrição em razão do manejo da aludida ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional em 24/09/2014, prorrogando-o para setembro de 2019. III Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 021160002057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 01/02/2018)

Logo rejeito a preliminar suscitada.

(...).” (Grifei).

Em que pese os fundamentos vertidos no presente recurso de agravo de instrumento, de logo registro que a decisão hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado, nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC).

Na esteira do entendimento da Corte Superior, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRA O BANCO DO BRASIL S. A.
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA.

1. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”
(REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)
mas é necessária a liquidação da sentença para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
(AgInt no REsp 1593751/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09-08-2016, DJe 16-08-2016). ”

(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5004460-48.2020.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento:
31/01/2023
). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
– (...)

1)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0034354-92.2014.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento:
20/11
/2023
). (Grifei).

Com efeito, mostra-se escorreita a decisão vergastada que afastou,
in casu
, a ilegitimidade ativa arguida pelo Agravante.

No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, este Egrégio Sodalício já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24/09/2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 202 - A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;”

Nesta senda, interrompido o prazo prescricional em 24.09.2014, e seu termo final ter ocorrido na data de 24.09.2019, não subsiste a alegada prescrição, na hipótese dos autos, porquanto a demanda originária fora ajuizada em 29.10.2014.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES
.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A iterativa jurisprudência reafirma a orientação do STJ no sentido de que os poupadores têm legitimidade ativa para o ajuizamento de execução individual sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS), independentemente de serem ou não associados do IDEC.

3. Além disso, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento
segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
.

4. Embora a ação coletiva tenha transitado em julgado na data de 27/10/2009 o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 27/10/2004,
sabe-se que o MPDFT propôs ação cautelar de protesto perante o juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/9/2014,
interrompendo o prazo prescricional (CC, II, do art. 202), de modo que, no caso, não está prescrita a execução individual ajuizada em 05/4/2016
.

5. Recurso improvido.
Decisão mantida
.
”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5004959-95.2021.8.08.0000, Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível
, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento:
07/04/2022
. (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões